Tribunal: TJMT
Processo: 0000814-34.2016.8.11.0110
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000814-34.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CECILIO CARLOS SILVA - CPF: 480.596.336-00 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE – BEM DADO EM GARANTIA TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA – PENHORA ANULADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ,
“para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000814-34.2016.8.11.0110

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CECILIO CARLOS SILVA

Processo:

Embargos à Execução no 0000814-34.2016.8.11.0110 Cód. 37300 da Vara Única da Comarca de Campinápolis.

Objeto: Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/02354-0 emitida em 20/12/2010 com garantia por hipoteca do imóvel de matrícula no 192. Outras referências: Execução no 0000369-16.2016.8.11.0110 Cód. 36469 - Processo digitalizado na 1a Instância

RELATÓRIO

Apelo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
de sentença que jugou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos por CECILIO CARLOS SILVA para declarar a nulidade da penhora efetivada nos autos da Execução - Código 36469 (folha 51) diante da impenhorabilidade do bem constrito, qual seja: imóvel matrícula 192 do CRI de Campinápolis/MT.

Em síntese, defende a possibilidade da penhora do imóvel ao argumento de que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia (§3o do artigo 835 do CPC), além de ser do credor a preferência na indicação de bens à penhora (§2o do artigo 829 do CPC).

Diz que o comportamento dos devedores é contraditório ao indicarem o bem a penhora e invocarem a impenhorabilidade, sob argumento de que se trata de bem de família. Adiciona que ao darem o bem em garantia renunciaram das prerrogativas da condição de impenhorabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo para manter a penhora do imóvel dado em garantia de forma espontânea.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 93528961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
de sentença que jugou parcialmente procedente os Embargos a Execução opostos por CECILIO CARLOS SILVA para declarar a nulidade da penhora efetivada nos autos da Execução - Código 36469 (folha 51) diante da impenhorabilidade do bem constrito, qual seja: imóvel matrícula 192 do CRI de Campinápolis/MT.

Por primeiro, observa-se que o apelado firmou em 20.12.2010, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02354-0, com vencimento para 01.12.2020 (Id 93528959, p. 29/37), no valor de R$99.796,50, para aquisição de 90 matrizes bovinas e 03 touros reprodutores, cujo investimento destinava-se a fazenda Vale dos Sonhos.

Na Cláusula das garantias, vê-se que o apelado indicou
a propriedade de 253,1 hectares
, denominada Fazenda vale dos Sonhos, localizada no Município de Campinápolis-MT em
hipoteca cedular de segundo grau
, além do
penhor cedular de primeiro grau
de 90 matrizes bovinas e 03 touros reprodutores.

Pois bem. É sabido que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução,
salvo se para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
(art. 3o, V, da Lei no 8.009/90).

Contudo, no caso dos autos, por se tratar o bem oferecido em garantia de pequena propriedade rural –
imóvel de
253,1 hectares
, matricula 192 do CRI de Campinápolis/MT
- trabalhada pela entidade familiar, ainda que oferecida pelos proprietários em garantia hipotecária no mútuo bancário, a regra da impenhorabilidade segue hígida, nos termos do artigo 833, VIII, do CPC.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
. TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA.
IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acórdão recorrido assentou tratar-se de pequena propriedade rural que pode ser penhorada, porquanto oferecida pelo devedor em garantia real de cédula de crédito rural.

2. Não está em discussão a caracterização do bem penhorado como sendo pequena propriedade rural, ressaltando-se, inclusive, que o Banco ora agravante não impugnou tal alegação, tampouco se insurgiu contra a alegação de que o imóvel é indispensável à subsistência do agricultor e de sua família, de onde retiram o seu sustento.

3. A decisão da Corte Estadual encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "
o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia
" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).

4. Nesse contexto,
"Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária
(ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015),
com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família
" (REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1561716/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)(g.n)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
é impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, ainda que oferecida pelos proprietários em garantia hipotecária de dívida oriunda da atividade agrícola, nos termos do art. 649, VIII, do CPC/73. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1476699/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (g.n)

A r. sentença constatou que o bem serve de moradia família e que por se tratar de pequena propriedade existe a presunção de que é explorado pela entidade familiar, cujo argumento não foi impugnado pelo credor. Os documentos e fotografias corroboram a afirmação de que a pequena propriedade rural destina-se a subsistência do apelado (Id 93528961, p. 43/55). Assim, tem-se que o devedor desincumbiu do ônus que lhe competia (artigo 373 do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE PRODUTIVA.
REVISÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1679431/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (g.n)

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família.

2.
Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção
. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia;
o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento
.

3.1
As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural
: i)
que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência
; e ii)
que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família
. Assim
, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade
rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado,
impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente.

4. Recurso especial provido”. (REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) (g.n)

Vê-se, assim, que o executado se desincumbiu a contento do mister que lhe competia, qual seja, provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto que o apelante exequente não desconstituiu e/ou modificou o direito do embargante.

A par disso, correta a sentença que declarou a nulidade da penhora, porquanto demonstrado que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural
(Lei 8.629/1993 – artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017)
e que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021